Tribunal: STF
Processo: HC 233130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson Luis Aparecido Serra contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que conheceu, parcialmente, do HC 659.387/SP , nos seguintes termos:  



    “Por meio deste habeas corpus impetrado em benefício de Jefferson Luis Aparecido Serra, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena do paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, busca-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, readequando o regime prisional. Sem pedido de liminar, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que assim se manifestou em seu parecer (fls. 308/311):



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS CRIMINAIS. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS. PREJUDICADO. PARECER PELA CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM APENAS PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA SANÇÃO’.



    É o relatório.



    Na parte que interessa, extrai-se do acórdão ora impugnado (fls. 231/232):



    ‘[...] Em que pesem os argumentos da douta defesa no recurso, não era mesmo caso de se aplicar em favor o réu o redutor de pena previsto na Lei Antitóxicos, pois há nos autos suficiente indicação de que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, consoante afirmaram os policiais, eles receberam diversas denúncias apontando o réu, que não trabalhava, como pessoa que se dedicava ao comércio de drogas, tanto que era apontado como o ‘novo traficante do local’. Aliás, evidência segura disso reside no fato de que, ao se ver na iminência da abordagem policial, o réu cuidou de entregar o aparelho a uma moça para que com ele fugisse, tendo ela o jogado ao chão e o quebrado, evadindo-se dali, a bem indicar que outro motivo não teria ele para que o aparelho não fosse apreendido em seu poder naquele momento. Demais disso, posteriormente aos fatos, ele veio a ser condenado pelo delito de estupro de vulnerável, de tal modo que não havia mesmo dúvida de que se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus, assim, ao tratamento benevolente pretendido. O regime prisional inicial fechado se amoldou à temibilidade do réu e era mesmo o adequado para a justa reprovação da conduta’.



    Por não discordar dos fundamentos apresentados pelo Subprocurador-Geral da República Roberto dos Santos Ferreira, adoto-os como razões de decidir (fls. 309/311):



    ‘[...] Como se vê, a existência de processo criminal em andamento e o fato de o acusado ser conhecido na região de Dois Córregos/SP como novo traficante evidenciam a sua dedicação à mercancia de psicotrópicos ilícitos e, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, constituem fundamentos idôneos para afastamento da aplicação do redutor referente ao tráfico privilegiado. Nesse sentido, a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Ademais, reverter a conclusão a que chegara o Tribunal de origem demandaria indevida incursão no acervo-fático probatório, providência incabível em sede de habeas corpus, de rito célere e que não comporta dilação probatória. De outro lado, em relação ao regime inicial para desconto da pena, a simples análise do quantum da pena aplicada não é suficiente; vale dizer, mesmo em casos de pena-base fixada no mínimo legal, o regime prisional mais rigoroso não traduz constrangimento ilegal, exatamente pelas circunstâncias do caso, que devem ser levadas em consideração, a teor do art. 33, § 3º do Código Penal. Na espécie, conquanto o acórdão impugnado tenha fixado a pena definitiva em 5 anos de reclusão, manteve o regime fechado por entender que ‘se amoldou à temibilidade do réu e era mesmo o adequado para a justa reprovação da conduta’ (e-STJ, fl. 232). O aresto, no entanto, merece ser reformado, pois está em dissonância com os termos das Súmulas 718 e 719 do STF, na medida em que a fixação do regime ostenta motivação inidônea, fundando-se em elementos genéricos. Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida a pena nos moldes traçados pelas instâncias ordinárias, o pleito encontra-se prejudicado, por força do art. 44, I, do CP. Por todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pela concessão da ordem, de ofício, apenas para modificar o regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP’.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, nessa parte, concedo a ordem a fim de readequar o regime prisional do paciente ao semiaberto.” (documento eletrônico 2)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1) Que Vossa Excelência determine a autuação do presente habeas corpus nos moldes regimentais e constitucionais



    2) Liminarmente ou de ofício, seja reconhecida a diminuição da pena do paciente incurso no art. 33 da 11.343/2006, concedendo o tráfico privilegiado;



    3) No mérito, que a liminar seja convalidada em definitivo” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O impetrante se insurge contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/10/2021 e com trânsito em julgado ocorrido em 17/11/2021 (sítio eletrônico do STJ).  



    Nesse sentido, registro a inviabilidade da presente impetração, após 2 (dois) anos do trânsito em julgado do indigitado ato coator.  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento do HC 659.387/SP, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, e a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que conheceu, parcialmente, do HC 659.387/SP (documento eletrônico 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator